Tribunal: TCU
Processo: 030.604/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Rosane Farias Cardoso da Rocha Carneiro contra o Acórdão 3555/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos autos; 9.2. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. convoque a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos"; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira, acompanhe o desfecho da decisão judicial no processo 1035883-44.2019.4.01.3400 e, caso a União obtenha êxito, promova a exclusão da vantagem de "opção" e emita um novo ato de aposentadoria para a Sra. Rosane Farias Cardoso da Rocha Carneiro, livre da irregularidade, e submeta-o à análise do TCU, por meio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem, cadastre novo ato de alteração, submetendo-o ao escrutínio da Corte de Contas, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão das rubricas de "opção"; 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.